Tribunal: TJES
Processo: 5000023-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO LOURENCO ANGELO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000023-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO LOURENCO ANGELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
sem expresso pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO
, face à sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0000400-72.2021.8.08.0036. Aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA COMARCA DE MUQUI/ES.

Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal no tocante à exasperação da pena-base com amparo na quantidade e natureza dos estupefacientes apreendidos; à manifesta desproporcionalidade e carência de motivação para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria; além da não incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Requer, assim, que seja concedida a ordem liminar para que seja afastada a exasperação da pena-base; bem assim, em caso de sua manutenção, reconhecida a desproporcionalidade do aumento empregado na primeira fase da dosimetria, seja realizada a redução da pena-base; e, por fim, seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, a conduzir a pena, impreterivelmente, para o montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, fixando-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Informações prestadas pela autoridade impetrada (nº 2014090).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo não conhecimento da impetração, por não ser a via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena (nº 2064713).

É o relatório.

Vitória, 9 de março de 2022

Desembargador
ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000023-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO

IMPETRANTE: DR. PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA OAB Nº 30603-ES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE MUQUI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO
, face à sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0000400-72.2021.8.08.0036. Aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA COMARCA DE MUQUI/ES.

Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal no tocante à exasperação da pena-base com amparo na quantidade e natureza dos estupefacientes apreendidos; à manifesta desproporcionalidade e carência de motivação para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria; além da não incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Requer, assim, que seja concedida a ordem liminar para que seja afastada a exasperação da pena-base; bem assim, em caso de sua manutenção, reconhecida a desproporcionalidade do aumento empregado na primeira fase da dosimetria, seja realizada a redução da pena-base; e, por fim, seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, a conduzir a pena, impreterivelmente, para o montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, fixando-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena.

O magistrado
a quo
, ao prestar informações, fornece relevantes esclarecimentos
(
nº 2014090
):

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do nacional JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO, imputando ao ora paciente a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O acusado fora preso em flagrante delito e sua prisão foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, realizada em 24/07/2021. Após a regular instrução processual, o processo foi sentenciado em 15/12/2021, condenando o acusado JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fixando a pena-definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixando regime inicial semiaberto e negando o direito do réu recorrer em liberdade. Instruem os presentes esclarecimentos as seguintes cópias: 1. Denúncia; 2. Sentença.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, tenho que a presente ação de
Habeas Corpus
não deve ser conhecida.

Após analisar com cuidado a documentação acostada aos autos, tendo em vista que a matéria veiculada no
writ
afeta a dosimetria da pena, que possui recurso específico previsto em Lei, entendo que este remédio heroico não deve ser conhecido.

Isso porque a impetrante pleiteia, em apertada sinopse, o redimensionamento da pena do paciente, em especial quanto à aplicação do art. 59 do CP, exasperação da pena-base e reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado.

Ocorre que a tese defensiva impõe em algum grau o exame detalhado da prova, sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo-crime, de modo que o recurso de Apelação devesse ser privilegiado para a cautelosa e aprofundada análise em questão.

Em consulta ao andamento processual dos autos originários, verifica-se que a douta defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal em 07/01/2022 de forma concomitante a este remédio heroico, de modo que entendo que a matéria fustigada será melhor analisada privilegiando-se o recurso próprio.

A via do
writ
somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.

De qualquer modo, os precedentes deste egrégio TJ e do c. STJ são firmes em permitir a reconsideração da dosimetria de pena pela via do Habeas Corpus somente quando faltar fundamentação concreta ou a sanção aplicada for desproporcional e irrazoável diante do crime cometido, o que não verifico ser patente no caso em tela, haja vista o pouco tempo de pena já cumprido pelo paciente quando da totalidade da sanção aplicada, de modo que o quantitativo temporal pleiteado a ser diminuído não é apto a ensejar uma situação desproporcional, nem a garantir a liberdade do paciente nesse momento.

Portanto, a alegação de erro na dosimetria da pena é matéria de prova que necessita de uma análise mais balizada, já que o impetrante se encontra irresignado com a sentença, não havendo possibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

À propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, conforme podemos espelhar em entendimentos das duas Câmaras Criminais que a compõem:

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não é possível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Não há como reconhecer flagrante ilegalidade da sentença condenatória, que autorize o conhecimento do presente writ, apenas porque não está de acordo com jurisprudência não vinculante do c. STJ. 3. Não conhecer do Habeas Corpus.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039129, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal. Assim, no que tange à alegação de que equivocou-se o magistrado ao condenar o paciente, reputo não ser o presente writ a via adequada para análise de tal questão.2. Somente seria pertinente a análise das alegações defensivas em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade, o que não verificado in casu, pois a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficiente e fundamentadamente reconhece a prática do delito imputado ao paciente, bem como justifica a manutenção de sua custódia preventiva, não há evidente ilegalidade a ser reconhecida. 3. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039665, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

1) O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200052460, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Logo, não há qualquer sorte de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
, já que agora o mesmo se encontra sendo utilizado como sucedâneo recursal.

No mesmo sentido foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora, Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva (nº 2064713):

Pois bem, da minuciosa análise dos autos, é possível verificar que falece razão ao Impetrante quando da utilização deste remédio, uma vez que assuntos relacionados à dosimetria da pena devem ser demandados por meio do Recurso adequado e compatível.

Nesse passo, quadra registrar que o entendimento prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis, o que não é o caso dos autos.

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitam as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do
habeas corpus
.

Pelo exposto e, na esteira de entendimento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

2. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do
habeas corpus
no caso em apreço.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5000023-90.2022.8.08.0000, em que é paciente JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO, sendo autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUQUI/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, NÃO CONHECER DA ORDEM postulada em favor do paciente, nos termos do voto do Relator. Vitória, de de 2022. PRESIDENTE / RELATOR